Tribunal: TJES
Processo: 5014650-52.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014650-52.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO SUETTI SILVA
RECORRIDO: EVA MARIA TOLEDO MARQUES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatóiria ajuizada por MARIA DA CONCEICAO SUETTI SILVA em face de EVA MARIA TOLEDO MARQUES e ANA CAROLINE RIVA MARQUES, onde aduz ter sido lesada pela requerente EVA a quem outorgou procuração pública e, fazendo uso desta, teria vendido o apartamento da requerida e alugado o imóvel para a requerida que nega anuência com em ambos os negócios jurídicos, razão pela qual ajuizou a presente demanda:

Em sede de

sentença (ID 3856006) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora Ana Caroline, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR a ré a pagar à autora Ana Caroline, a título de indenização material referente a aluguéis não pagos, a importância de R$ 3.029,24 (três mil e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do respectivo vencimento dos aluguéis dos meses de janeiro/2022 a junho/2022 (dia 1º de cada mês, conforme contrato do id. 15566184).
”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3856013) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Ao contrário do alegado pela recorrente, a recorrida acostou aos autos uma extensa produção probatória como por exemplo a procuração válida outorgada pela recorrente e contrato devidamente assinado pela recorrente. Entendo que tais documentos são suficientes para que se reconheça a validade do negócio jurídico.

Sem prejuízo, alega também que a alienação seria indevida pois a primeira recorrida teria vendido o imóvel para sua filho, contudo, o texto legal não faz nenhuma impugnação a esse tipo de circunstância negocial.

Por fim, entendo que a recorrente falha em trazer ao juízo fatos modificativos do direito da autora em conformidade com o Art. 373, II do Código de Processo Civil.

Logo, não vejo contradição no mérito de modo que deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos em relação a matéria impugnada na peça recursal.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)